Tribunal: TJDFT
Processo: 0000205-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 215-A, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos e os seus relatos foram corroborados por testemunhas e pela confissão extrajudicial do réu.

2. Pequenas divergências havidas entre os relatos da vítima e da testemunha não elidem nem desqualificam as suas declarações, porquanto essas não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita, evidenciando o cometimento do ato libidinoso perpetrado pelo réu e narrado na denúncia.

3. Os atos libidinosos se revestiram de gravidade, ultrapassando a mera contravenção penal, pois o réu agiu motivado pela satisfação de sua própria lascívia e não mediante o dolo de meramente importunar a vítima.

4. Recurso desprovido.